Tribunal: TJDFT
Processo: 0732070-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732070-57.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: IMPETRANTE: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), fica a parte impetrante intimada a demonstrar, efetivamente, o ato coator, qual seja a informada anulação de pedido de aquisição do produto hospitalar de interesse da Administração Pública. Registre-se que, das provas colacionadas aos autos, até então, extrai-se apenas ato administrativo pertinente à negativa de pedido de reconsideração direcionado ao ente federativo impetrado (ID Num. 49743295), o qual não corresponde à efetiva anulação da contratação antes formalizada com a Administração Pública. Na mesma oportunidade, fica a parte impetrante também intimada a esclarecer acerca da legitimidade passiva da autoridade coatora indicada, uma vez que, ao que se extrai das provas colacionadas, os óbices à manutenção da avença firmada com o Poder Público não derivam de ato produzido diretamente pelo Secretário de Estado do Distrito Federal, mas sim por autoridades hierarquicamente inferiores (Súmula n. 628, STJ). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora